Tribunal: TJDFT
Processo: 0746654-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Processo : 0746654-61.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pela advogada Maysyam Alves Confessor, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente I. A. D. O., por ato imputado ao Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. A impetrante sustenta, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que a decisão não demonstra concretamente o periculum libertatis. Argumenta que a gravidade dos fatos não pode justificar, por si só, a segregação cautelar, e que não há elementos contemporâneos que evidenciem risco atual à ordem pública ou à integridade da vítima, sendo esta, inclusive, residente em outro estado da Federação. Alega que o acusado é primário, possui bons antecedentes, residência e trabalho fixos, além de vínculos familiares relevantes, destacando-se a convivência com mãe idosa e filho com necessidades especiais, de modo que não representaria risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema e a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP. Enfatiza que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, e que a aplicação de alternativas como monitoração eletrônica, proibição de contato e aproximação da vítima, bem como o comparecimento periódico em juízo, seriam suficientes para a proteção da ofendida e para resguardar os fins do processo penal. Defende que a prisão cautelar foi decretada sem que houvesse tentativa prévia de adoção das medidas alternativas, o que configuraria ofensa ao princípio da subsidiariedade da prisão. Sustenta, também, violação ao princípio da homogeneidade, porquanto, mesmo em caso de eventual condenação, a pena aplicável, diante das circunstâncias e da primariedade do paciente, não exigiria o cumprimento em regime fechado, tornando a prisão processual mais gravosa que a sanção definitiva. Destaca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a ilegalidade de prisões preventivas em casos análogos, nos quais a custódia foi considerada desproporcional diante do regime de pena provável. Por fim, questiona a ausência de prova quanto à posse de arma de fogo pelo paciente, elemento que influenciou a decisão cautelar. Salienta que o mandado de busca e apreensão foi cumprido sem êxito na localização de qualquer armamento, inexistindo, nos autos, laudo pericial que comprove a existência, autenticidade e potencialidade lesiva da suposta arma mencionada pelas vítimas, de modo que o fundamento relativo à posse de armamento careceria de lastro probatório mínimo. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva, mediante eventual aplicação de medidas cautelares diversas. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância, nesta data (22/10/2025), às 11h58. É o relatório. Decido. Embora o ingresso desta ação faltando um minuto e vinte segundos para o início do expediente forense, registro a decisão amparada na Portaria de designação para o Plantão. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado.) Enfim, o texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No caso, verifico que a autoridade coatora, nos autos de pedido de prisão preventiva solicitado pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, corre contra o paciente, inquérito policial, no qual se apura a prática, em tese, dos crimes de injúria, ameaça, dano, lesão corporal e violência doméstica (Lei Maria da Penha). Quanto aos requisitos da prisão preventiva, a autoridade coatora consignou estarem todos presentes, conforme se afere no seguinte trecho da decisão (id. 77653456): Foi juntada aos autos ocorrência apresentada pela Polícia Militar do 8o BPM, no dia 22/09/2025, por volta das 02h20 na qual a vítima M.D.M.D.S afirmou : "Após ser informada de seu direito legal de ser atendida em sala reservada, declinou dessa garantia e preferiu narrar os fatos normalmente no balcão da Delegacia. Declara que, convive maritalmente com I. A. D. O. (omissis) por aproximadamente 15 anos, advindo o seguinte filho dessa relação: A. M. A. (omissis), autista, de 13 anos de idade. Conta que tem outro filho chamado de J. V. M. D. S. (omissis), de 24 anos. Segundo a declarante I. (omissis), possui perfil agressivo, violento, consome bebida alcoólica, mas não é usuário de drogas. Narra que, o ex-companheiro já a agrediu fisicamente e verbalmente em ocasiões anteriores, já tendo registrado ocorrência policial em desfavor de I. (omissis), sob o no (omissis)/2017- 24a DP. Aduz que, em virtude das ofensas morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de I. (omissis). Informa que inexiste decisão judicial de regulamentação de guarda e pagamento de pensão alimentícia, bem como o filho tem o lar de referência da genitora e só esporadicamente tem a companhia do pai. Conta que na data de hoje, foi a igreja e retornou por volta 21 horas e I. (omissis) não estava na residência, que ele chegou por volta das 22 horas já embriagado. Segundo a declarante, I. (omissis) chegou alterado, nervoso e ficou falando que a vítima estava armando casinha, que estava o traindo. Narra que, I. (omissis) foi para a cozinha arrumar comida, cochilou, a panela pegou fogo e a família acordou com a casa cheia de fumaça. Conta que, I. (omissis) irritado proferiu as seguintes palavras: "DESGRAÇADA", "VAGABUNDA", "VOCÊ NÃO VALE NADA". Ademais, logo em seguida, IZAQUE desferiu um soco na sua testa, puxou seus cabelos, bateu com uma travessa e ainda disse que: "EU VOU TE MATAR", "EU VOU ACABAR COM VOCÊ". Ademais, I. pegou uma arma de fogo e neste momento, a vítima correu para o matagal que fica próximo à residência e viu uma fumaça preta saindo do carro que ela utiliza para levar o filho, A. (omissis), para as terapias que são realizadas 5 vezes na semana. Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim, vez que I. (omissis) está muito agressivo. Por fim, declara que tal situação culminou em aborrecimentos e transtornos, que não nutre nenhum sentimento amoroso pelo ex-companheiro. Por fim, a vítima informa que tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal. Neste ato é informada de que tem o prazo decadencial de 06 meses para oferecimento de queixa-crime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada, a exemplo da injúria, devendo procurar a Defensoria Pública do DF (telefone 129) ou contratar advogado para tanto. A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência”. As testemunhas L. A. D. O. S. R. (omissis) e seu filho F. A. R. (omissis) noticiaram que volta das 1h da madrugada, escutaram os gritos de socorro feitos pela vítima e que, logo em seguida, entraram no carro e foram em direção à residência dela para verificar o que estava acontecendo. Contaram que ao chegarem no local visualizaram que o veículo da vítima estava sendo incendiado e que o autor I. A. D. O. (omissis) estava no local. Nesse contexto, a testemunha L. (omissis), sem descer do carro, indagou o autor do porquê de ele estar colocando fogo no carro dos outros, momento em que I. (omissis) olhou para a L. (omissis) com olhar sério e sem pronunciar uma palavra, fato que deixou L. (omissis) assustada. Por sua vez, a testemunha F. (omissis) relatou que, quando viu que I. (omissis) sacou uma arma de fogo cromada da sua cintura, acelerou o carro que estava dirigindo. A vítima foi encaminhada ao IML e foi realizado exame pericial, oportunidade na qual foi verificada a existência de lesão corporal. [...] Foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do investigado nos autos no (omissis), contudo o ofensor ainda não foi localizado para intimação da medida, mas com notícias que o mesmo ainda vem atentando contra a integridade da vítima. Assim, a custódia cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, especialmente para resguardar as integridades física e psíquica da ofendida e para se dar efetividade à medida protetiva anteriormente deferida. (grifos constam do original e outros foram adicionados) Nesse contexto, ainda foi deferida a busca e apreensão requerida pela autoridade policial. Portanto, não procede a alegação genérica de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação apta para autorizar a segregação cautelar, tampouco estaria fundada em fatos não contemporâneos, cumprindo ressaltar que, segundo se infere dos autos, a prisão preventiva foi decretada em 26/09/2025, isto é, contemporaneamente aos fatos relatados na delegacia. Sem olvidar que o habeas corpus não é a via adequada para apurar e afastar a materialidade e autoria delitiva, conforme consignado na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (id. 77653458), os motivos ensejadores da segregação cautelar persistem: As condutas que se imputam ao réu, por sua própria natureza, são graves e evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima. No caso, o réu, além de agredir a vítima e ameaçá-la de morte, incendiou o veículo de sua propriedade, bem como empunhou arma de fogo na direção dela, o que a fez correr e se esconder em um matagal. Neste contexto, como bem ressaltou o Parquet, tais circunstâncias revelam acentuada reprovabilidade e elevada periculosidade da conduta do acusado. Diante disso, há evidência de que a liberdade do réu está a colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima. Assim, resta claro que há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal contra a vítima, bem como de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão do acusado. Com efeito, prioriza-se a liberdade do réu quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, o que se verifica é que a imposição de medidas protetivas não foi suficiente para conter o ímpeto do suposto ofensor, que continua a perseguir a vítima e subjugá-la. Importante frisar que a presença dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva não viola a presunção de inocência alegada pelo requerente, dado que a medida cautelar extrema encontra embasamento concreto na necessidade de se resguardar a integridade física da ofendida. (Grifado) Destarte, não há falar em constrangimento ilegal, quando presentes, como na espécie, indícios suficientes de autoria e materialidade pela prática de delito, cuja pena máxima, em abstrato, supera quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os elementos indiciários do cometimento do crime imputado e da autoria, em cognição sumária própria das liminares, permitem afirmar que os requisitos da prisão preventiva estão presentes (art. 312 do CPP) para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública, inclusive. Além disso, é descabido o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, porquanto não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Eis o entendimento nesta Corte: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO REAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO PARA REAPROXIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, falta de risco atual e contemporaneidade, contradições no comportamento da vítima e ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, sustentando que a convivência teria sido consentida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada em requisitos concretos que autorizam a segregação cautelar; (ii) definir se o consentimento da vítima e a ausência de dolo específico afastam a tipicidade do descumprimento da medida protetiva e a necessidade da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e das hipóteses do art. 313, III, do CPP, especialmente nos casos de violência doméstica para assegurar a execução das medidas protetivas. 4. Os autos evidenciam histórico de violência, com ameaças, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo, mensagens de cunho ameaçador e comportamento suicida, caracterizando risco concreto de feminicídio e suicídio, além de reiteração de condutas agressivas. 5. O descumprimento de medida protetiva constitui crime próprio (Lei no 11.340/2006, art. 24-A), sendo irrelevante o consentimento da vítima, pois a proteção visa também resguardar a ordem pública e a autoridade das decisões judiciais. 6. O habeas corpus não é meio idôneo para discussão probatória acerca da veracidade das alegações da defesa ou da credibilidade da vítima, por se restringir à análise de ilegalidade manifesta. 7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade e da reiteração da conduta, bem como do risco à integridade da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima em casos de violência doméstica quando demonstrados risco concreto à integridade da vítima e descumprimento de medidas protetivas, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. 2. O consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva, pois a proteção alcança também a ordem pública e o comando judicial. 3. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas ou avaliação da veracidade de condutas atribuídas à vítima ou ao paciente. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para preservar a integridade da vítima e a eficácia das medidas protetivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, §1o, 313, III, 315; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.491/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a T., j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, HC 658.435/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 18.05.2021, DJe 28.05.2021; STJ, HC 341180/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; TJDFT, Acórdão 1999482, HC 0716228-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1923994, HC 0737237-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJe 27.09.2024. (Acórdão 2051321, 0737194-50.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025. Grifado.) Finalmente, em relação às condições pessoais do paciente, sem olvidar a reiteração criminosa anotada na decisão que negara a revogação da prisão, cumpre pontuar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”. Por isso, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (AgRg no HC n. 763.061/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Com efeito, “A jurisprudência do STJ corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, inviabilizando medidas cautelares alternativas” (HC n. 812.288/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Por fim, consta que o réu foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput (duas vezes), ambos do Código Penal, e do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, incidindo a regra do artigo 5o, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006, recebida em 30/09/2025 (id. 77654159). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista